Tribunal: TJES
Processo: 5012603-51.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012603-51.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: NILO CUSSATI DO COUTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato e repetição do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Contrato de cartão de crédito consignado firmado com o objetivo de contratação de empréstimo consignado. Falha no dever de informação, onerosidade excessiva e falha na prestação de serviço.

Repetição do indébito quanto aos valores descontos indevidamente do consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Compensação dos valores depositados pela instituição financeira na conta bancária da consumidora, de forma a evitar o enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:
Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a suspensão dos descontos, liberação da margem consignável do consumidor e repetição do indébito. Comprovada a realização de deposito financeiro em favor do consumidor, devida a compensação do montante condenatório com os valores efetivamente recebidos, para evitar o enriquecimento indevido da parte.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023
;

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005439-05.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012603-51.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: NILO CUSSATI DO COUTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato e repetição do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Contrato de cartão de crédito consignado firmado com o objetivo de contratação de empréstimo consignado. Falha no dever de informação, onerosidade excessiva e falha na prestação de serviço.

Repetição do indébito quanto aos valores descontos indevidamente do consumidor, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Compensação dos valores depositados pela instituição financeira na conta bancária da consumidora, de forma a evitar o enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:
Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a suspensão dos descontos, liberação da margem consignável do consumidor e repetição do indébito. Comprovada a realização de deposito financeiro em favor do consumidor, devida a compensação do montante condenatório com os valores efetivamente recebidos, para evitar o enriquecimento indevido da parte.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023
;

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005439-05.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que, ao consultar seu extrato de benefício previdenciário, constatou descontos mensais referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC), que jamais contratou ou utilizou. Afirma não ter solicitado o serviço, tampouco recebido cartão físico ou valores, sendo vítima de fraude. Diante disso, requereu liminarmente a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 21.917,82) e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante proferiu a seguinte decisão liminar:

Portanto, nos termos do art. 300, do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, e consequentemente,
DETERMINO
ao requerido que
SUSPENDA
imediatamente os descontos do empréstimo do Contratos de Cartão de número de contrato nº 15670011 em nome da parte Requerente NILO CUSSATI DO COUTO(583.396.207-20), mas com a rubrica de RMC/RCC com descontos de R$ R$ 156,96 incluído desde 09/11/2019 em um total de limite de cartão de R$ 4.213,00 (quatro mil, duzentos e treze reais). Determino ainda a Requerida que suspenda a eventual cobrança de Cartão de Crédito, vinculado ao nome da parte Requerente NILO CUSSATI DO COUTO(583.396.207-20), sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como SE ABSTENHA de incluir o nome da parte Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato discutido nesta lide. Oficie-se ao INSS determinando que referido órgão promova a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da autora NILO CUSSATI DO COUTO(583.396.207-20) referentes ao empréstimo/produto contrato nº 15670011, no prazo de 05 dias, vinculado ao benefício nº 625.252.996-0. Tomando por base tais informações, DETERMINO a inversão do ônus da prova em favor da parte Requerente, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, competindo, assim, ao réu a prova de ter o requerente contratado o empréstimo consignados em folha de pagamento, e ainda ter autorizado o desconto em folha de pagamento, apresentando para tanto, o contrato e tratativas devidamente firmadas pela parte autora, (física ou digital) com cópia nítida dos documentos apresentados e/ou gravações telefônicas/áudios/vídeos (mídia) para a permissão de realização do negócio jurídico.

Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que DECLARO a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao Contrato de Cartão crédito consignado nº 15670011, devendo o réu CANCELÁ-LOS de seus sistemas e providenciar a baixa perante a base vinculada ao INSS, sem quaisquer outras cobranças, no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa única no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e CONDENO o requerido a restituir ao autor a importância de R$10.958,91 (dez mil novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos), de forma simples, com correção monetária calculada do ajuizamento da ação e juros moratórios a partir da citação; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra. Confirmo a liminar ao seu tempo deferida.

Nas razões recursais, o requerido suscita prejudicial de mérito de decadência e prescrição, além de requer a atribuição de efeito suspensivo recursal. Quanto ao mérito, sustenta que a contratação do cartão consignado ocorreu regularmente, mediante assinatura de termo de adesão e autorização para desconto em folha, negando a existência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Defendeu a legalidade do contrato firmado, impugnou os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, e alegou que a sentença incorreu em erro de julgamento ao não reconhecer a validade da contratação. Requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, ao final, a reforma da sentença com a improcedência total dos pedidos

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No que tange à prejudicial de mérito relativa à prescrição e decadência, ressalta-se que, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a cada cobrança indevida promovida pela instituição financeira. Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional não se vincula à data da celebração do contrato, mas sim à data da última cobrança indevida realizada.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão de cartão de crédito consignado assinado pela consumidora, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos pactos, o valor descontado do benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso ao fato de a conduta do banco recorrente se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso o banco recorrente informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, como qualquer pessoa de diligência normal que fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência nacional:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal .” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado . 3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005439-05.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

Nesta senda, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Tais normas de conduta, que deveriam ser adotadas pelo fornecedor, tem o objetivo de viabilizar a autodeterminação plena da parte vulnerável, que deve se sobrepor às meras concordâncias formais, a exemplo de assinaturas ou meras identificações fotográficas, que nem sempre correspondem ao efetivo exercício da liberdade de contratar, já que a escolha poderia ter sido diferente, caso as informações fossem prestadas de modo esclarecido e real, notadamente em observância aos direitos básicos do consumidor (art. 6, II e III, CDC). Ademais, constato que não há maiores comprovações no sentido da requerente ter sido totalmente esclarecida a respeito da diferença entre as modalidades "empréstimo consignado" e "cartão de crédito consignado", tampouco informação de qual modalidade seria mais vantajosa ao consumidor. Registre-se que a similitude das expressões “empréstimo consignado” e “cartão de crédito consignado”, diante da reconhecida hipossuficiência técnica do consumidor, fatalmente podem acarretar confusões em face das nomenclaturas, motivo pelo qual se torna mais rigoroso que as instituições, ao ofertarem tais serviços, expliquem com extrema clareza a diferenciação entre ambas, os benefícios de cada modalidade, as consequências resultantes e aquilo que seria mais benéfico ao consumidor.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que o consumidor tenha efetivamente usufruído do serviço supostamente contratado. Ressalte-se que a instituição financeira sequer juntou aos autos os extratos analíticos do cartão de crédito consignado, o que evidencia a inexistência de compras ou qualquer utilização do cartão pelo recorrido, reforçando a tese de ausência de vínculo contratual válido.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pela qual os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da consumidora devem ser encerrados e liberada a margem consignável da recorrida.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pela qual os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados e liberada a margem consignável da parte.

Por conseguinte, entendo como devida a condenação da empresa a restituição dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da parte recorrida. Contudo, de forma a evitar o enriquecimento da parte recorrida, devida a compensação da indenização por danos materiais com as quantias depositadas pela instituição financeira na conta bancária da parte autora (Id. n° 12489599) – R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para autorizar a compensação do valor depositado na conta bancária do consumidor pela instituição financeira com o montante condenatório, no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata
m
-se de
diversas
contrataç
ões
na modalidade
física
, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor assiná-lo, tendo acesso prévio ao ajuste.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito
num deles
), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Apesar de não existir prova da utilização do plástico para compras, também não há provas da presença de vício de consentimento, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.